Tribunal: TJES
Processo: 5023814-50.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023814-50.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO
CÍVEL

–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos presentes embargos, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o r. acórdão do evento 6804965, desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença que, nos embargos à execução fiscal opostos por
DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reduzindo
o “valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 491/2013 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”
.

O embargante aduz que o julgado padece de obscuridade ao aplicar o tema nº 810 do STF, pois os juros e correção monetária ali fixados devem incidir sobre as condenações impostas à Fazenda Pública (débitos) e não sobre os créditos públicos inscritos em dívida ativa, sobre os quais incide atualização com base no IPCA-E e juros de mora de 1% sobre o valor dos créditos tributários ou não.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

No recurso de apelação anterior, o Município embargante defendeu, conforme consignado no voto condutor do julgado, que
“
os juros de mora sobre o valor de créditos tributários ou não correspondem a 1% ao mês e não ao ‘... índice de remuneração da caderneta de poupança’”.

Tal como registrado na ocasião, a sentença estabeleceu que:
“
Deverá incidir sobre o valor multa,
juros de mora
, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à

correção monetária,

deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa”.

Consoante sintetizado na ementa, o julgado embargado definiu que:
“
O
termo inicial da correção monetária é
o julgamento que reduziu a multa administrativa,
pelo IPCA-E,

e
os juros de mora incidem
a partir da constituição definitiva do crédito não tributário (trânsito em julgado
da decisão administrativa
),
pelo índice da caderneta de poupança.
Precedentes.”

No voto condutor do julgado, constatou-se que:
“
a sentença não discrepa da jurisprudência desta c. Segunda Câmara Cível, que trilha no sentido de que o termo inicial da correção monetária é o julgamento que reduziu a multa administrativa, pelo IPCA-E, e que os juros de mora incidem a partir da constituição definitiva do crédito não tributário (trânsito em julgado da decisão administrativa), pelo índice da caderneta de poupança”, colacionando jurisprudência nesse sentido (evento 6046231).

Além disso, o julgado ressaltou que “os índices apontados se encontram em conformidade com a tese repetitiva fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em observância ao Tema 810/STF,
in verbis
: ‘
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: [...] (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E’
”, com referência na nota de rodapé ao julgamento que ensejou a tese repetitiva nº 905
1
, que tratou dos índices aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

Por óbvio, que a redução judicial do valor da multa administrativa aplicada pelo Procon não se trata de condenação da Fazenda Pública, porém, demonstrou-se que os critérios fixados pela jurisprudência, para fins de juros e correção da multa reduzida judicialmente, não discrepam daqueles adotados em desfavor da Fazenda para o caso de condenações de natureza administrativa.

Posto isso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

1
STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)